Tribunal: TJMT
Processo: 1020271-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020271-35.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: IGOR JOSE RODRIGUES
PACIENTE: JOSE AMILTON CARVALHO NASCIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ AMILTON CARVALHO NASCIMENTO, contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (1023911-40.2020.8.11.0002), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de roubo.
O impetrante sustenta que: 1) o paciente “não tem vínculo com o crime cometido”; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, tendo em vista que o magistrado singular fundamentou a prisão preventiva “dizendo que réu seria reincidente, sem ao mesmo levar em consideração que o delito estaria extinto, não deixando mais o penitente ao cargo dessa imputação”; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [“pessoa idônea”, “tecnicamente primário”, com residência fixa e trabalho lícito] e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 5.9.2020, por ter supostamente roubado uma motocicleta da vítima Wantuilde João de Barros.
Na delegacia, a vítima, além de ter reconhecido o paciente como o autor do crime, narrou que, “ao abrir o portão da sua casa, foi abordado por um homem, que portava um revólver, foi logo agredindo fisicamente o declarante com um soco no rosto e um chute na costela”, derrubando-o no chão e, em seguida, “o assaltante levou sua motocicleta, se evadindo do local”.
A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, Enunciado Criminal no 42).
Sabe-se que, para a decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria [CPP, art. 312], os quais estão presentes no caso concreto, notadamente ao considerar o reconhecimento pessoal realizado pela vítima na delegacia.
Quanto aos fundamentos da decisão constritiva, verifica-se que o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva, uma vez que o paciente registrava um executivo de pena, in verbis:
“(...) Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante de JOSÉ AMILTON CRVALHO NASCIMETNO, apontando-o como autor do crime de roubo (art. 157, caput, do CP). (...).
Muito embora o indiciado negue a conduta delituosa, a vítima compareceu na delegacia de polícia e o reconheceu como sendo o indivíduo que roubou sua motocicleta.
Confirmada a materialidade e havendo fortes indícios da autoria do crime imputado ao indiciado, resta avaliar se estão presentes as hipóteses previstas no art. 312 do CPP. A consulta ao Sistema Apolo informa que o indiciado já possui contra si executivo de pena com condenação por porte ilegal de arma de fogo (consulta anexa). Como se vê, mesmo depois da condenação, o indiciado não se emendou, continuando a delinquir, situação que reclama atuação estatal mais severa, de forma a refrear o seu impulso criminoso e garantir a ordem pública. [...].”
“Analisando detidamente os autos, observo que nenhum fato novo foi trazido pela defesa do acusado capaz de revogar a prisão preventiva já decretada, de maneira que, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido [de revogação da prisão].”
Por meio dos documentos que instruem a inicial, constata-se que, no dia 3.6.2020 [aproximadamente 3 meses antes da suposta prática do delito em análise], foi declarada extinta a punibilidade do agente, nos autos do executivo de pena supracitado, por cumprimento integral da pena, nos seguintes termos:
“Compulsando o relatório da situação executória juntada aos autos, verifica-se que a pena privativa de liberdade foi integralmente cumprida, motivo pelo qual, em consonância com parecer ministerial e com fundamento nos arts. 66, inciso II, e 109, ambos da LEP, declaro extinta a referida pena.” (ID. 59235468)
Não obstante, a existência de condenação anterior transitada em julgado – declarada extinta recentemente, ou seja, ainda não alcançada pelo período depurador –, somada à violência física empregada contra a vítima [soco na face e chute na costela] aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a preservação da custódia provisória do paciente, em sede liminar.
Colaciona-se aresto deste Tribunal:
“Legítimo o decreto da prisão preventiva lastreado na necessidade de garantir a ordem pública (...), por haver um risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico penal que ostenta, com uma condenação definitiva, também, por crime de furto, que, diversamente do sustentado pelo impetrante, não foi atingida pelo prazo depurador do art. 64, inc. I, do CPP [...].” (N.U 1015631-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)
Desse modo, reserva-se ao colegiado desta Câmara Criminal a apreciação do argumento atinente à presença, ou não, dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
Por fim, as análises dos predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas também serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.